Tribunal: STF
Processo: HC 181771
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFIDADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC 548.385, in verbis:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.
    3. No caso dos autos, foi-lhe imposta a reprimenda de 8 anos e 10 meses de reclusão e se tratando de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, deve-se fixar o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º do CP.
    4. Não se aplica a bagatela imprópria para homicídio doloso, haja vista a ausência de previsão legal, devendo haver o cumprimento da pena imposta, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação penal, independentemente do julgamento dos writs impetrados, cujo processamento não gera efeito suspensivo.
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. 
    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na desnecessidade de aplicação da pena ao paciente.
    Aduz que “a condenação pelo Júri ocorreu há mais de 12 anos, sendo o fato delituoso cometido há mais de 20 anos”.
    Argumenta que “o regime adotado à época não mais se justifica no presente momento, considerando especialmente que já se passaram mais de 20 anos dos fatos que ensejaram a denúncia, não havendo qualquer necessidade de aplicação da reprimenda, pois o réu já se encontra totalmente ressocializado e vem passando diversas dificuldades psicológicas em função da iminente expedição de mandado de prisão”.
    Sustenta a defesa que “a principal função da pena não é retribuir o mal injusto ao agente, mas sim ressocializá-lo, orientando-o para o retorno ao convívio em sociedade”.
    Destaca ser “plenamente aplicável ao presente caso o Princípio da Bagatela Imprópria, segundo o qual, apesar da presença da tipicidade formal e material do delito, a pena se mostra totalmente desnecessária”.
    Afirma que “o réu encontra-se em liberdade desde o início do ano de 2000, ou seja, há cerca de 20 anos. À época dos fatos o paciente era casado com Rose e possuía um filho (Jaime Neto), que hoje trabalha consigo e conta 28 anos de idade. Durante o período em que esteve solto, permaneceu casado com a mesma mulher até os dias de hoje e teve mais 2 filhos, que atualmente contam 17 (João Pedro) e 18 (Maria Rita) anos”.
    Prossegue destacando que “nesse ínterim o paciente jamais cometeu qualquer outro ilícito penal, especialmente contra a pessoa, ou seja, após o delito em janeiro de 2000 o réu não mais voltou a delinquir, demonstrando de forma inequívoca que as funções preventiva e de readaptação social já restaram totalmente supridas, não havendo mais qualquer necessidade de reprimenda penal, ao menos para tais funções”.
    Defende que “ainda que não tenha ocorrido a prescrição intercorrente ou executória de 16 anos em virtude das causas de interrupção, não se pode olvidar que já se passaram 20 anos da data dos fatos, elemento que deve sopesar para a decretação de eventual prisão”.
    Advoga que “o objetivo almejado (ressocialização) seria brutalmente desvirtuado, pois o Estado estaria colocando uma pessoa plenamente ressocializada, pai de família e trabalhador, em um local sabidamente perigoso, convivendo com diversos tipos de criminosos”.
    Pontua, também, “ainda que o Código Penal tenha estabelecido diretrizes para a imposição do regime com base na quantidade da pena, é inegável que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, cabe ao Judiciário analisar a efetiva necessidade ou não de imposição de determinado regime exclusivamente em função na pena aplicada. No presente caso a falta de proporcionalidade é evidente, não sendo possível aplicar cegamente a determinação contida no art. 33 do Código Penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, ainda que a pena tenha sido fixada acima de 8 anos, diante das premissas acima elencadas, em consonância com os demais elementos pessoais delineados, requerem seja recebido e processado o presente pedido, para ao final ser concedida a ordem de habeas corpus ora pleiteada, cessando-se o constrangimento ilegal praticado contra o paciente, a fim de, reconhecendo-se a falta superveniente do interesse de agir do Estado, converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cujos requisitos e limitações poderão ser fixados pelo magistrado à luz da proporcionalidade exigida.
    Subsidiariamente, à luz dos princípios da função social da pena e da proporcionalidade, requerem a alteração do regime inicial fechado para o aberto, que certamente alcançará o maior dos objetivos da pena, qual seja, a ressocialização do agente.
    Ainda de forma supletiva, que o regime seja alterado, ao menos, para o semiaberto, autorizando o paciente a permanecer trabalhando, mantendo sua família e contribuindo para a sociedade na qual convive.
    Requerem, ainda, a concessão de liminar, para determinar a suspensão do cumprimento da ordem de prisão até decisão final deste habeas corpus, sob pena de total ineficácia de eventual concessão futura da ordem, expedindo-se, incontinenti, contramandado de prisão”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Para permitir a análise dos critérios utilizados na fixação do regime, faz-se necessário expor excerto do acórdão impugnado:
    ‘Com efeito, os pleitos de modificação do regime prisional fixado na sentença e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, só têm cabência em sede de apelação ou revisão criminal, pois, como é cediço na jurisprudência, o habeas corpus não é o meio idôneo para examinar pedidos como esses, que necessitam de exame aprofundado. Por outro lado, a alegação de que a execução da pena imposta não tem mais razão de ser, em razão de ter passado ‘mais de 19 anos dos fatos’, não pode ser acolhida. Isso porque, conforme fundamentou, de forma irrepreensível, o d. magistrado de primeiro grau, ‘o decurso do tempo tem sim relevância para o Direito Penal, entretanto, sem que esteja evidenciada qualquer causa extintiva da punibilidade, deve a pena ser cumprida’ (sic), acrescentando, ainda, que ‘pouco mais de dezenove anos se passaram, sem que tenha sido iniciado o cumprimento da reprimenda, porque foram interpostos recursos pela Defesa e o tempo transcorreu em benefício do Acusado, e não pode tal circunstância ser novamente interpretada a seu favor’ para eximi-lo de cumprir reprimenda que lhe foi imposta por meio de devido processo legal, porquanto isso ‘não tem amparo legar (s/c).’ (e-STJ, fl. 317)
    Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição deregime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 
    No caso dos autos, foi-lhe imposta a reprimenda de 8 anos e 10 meses de reclusão e se tratando de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, deve-se fixar o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º do CP.
    Nesse sentido:
    (…)
    Outrossim, Não se aplica a bagatela imprópria para homicídio doloso, haja vista a ausência de previsão legal, devendo haver o cumprimento da pena imposta, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação penal, independentemente do julgamento dos writs impetrados, cujo processamento não gera efeito suspensivo.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo, revela-se incabível a aplicação, in casu, do princípio da bagatela imprópria, porquanto inexiste amparo legal. 
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva quanto à desnecessidade da aplicação da pena, implicaria a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    Portanto, a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa e a divergência das conclusões a que chegaram as instâncias precedentes demandaria a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre destacar que o paciente foi condenado à pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, de modo que o regime prisional imposto obedece aos ditames previstos no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.
    Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem pleiteada.
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente